Tribunal: TJPA
Processo: 0809075-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809075-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SANDOVAL JUSTINO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 69, DO CÓDIGO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DENUNCIA FEITA ATRAVÉS DO DISK 100 E CONFIRMADA PELAS MENORES – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

No caso presente, a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e visa resguardar a integridade física e psicológica das crianças, ante a suposta periculosidade e gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado, que se aproveitou da relação de confiança que gozava por ser cunhado da mãe das vítimas, que, mesmo sabendo dos abusos sofrido por suas filhas, não o denunciou.

3.

A contemporaneidade deve ser considerada em razão dos motivos que justificam a medida imposta, não se restringindo a data do fato e o momento que ocorreu a prisão cautelar.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Amanda Vieira Martins e Rafael Rolla Siqueira, em favor do nacional ANTONIO SANDOVAL JUSTINO COSTA, contra ato do douto juízo Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduzem os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito de estupro, autos do processo crime de nº 0013180-40.2017.8.14.0061, fato denunciado de forma anônima pelo disk 100, e que teria ocorrido no ano de 2014.

Sustentam que o inquérito policial somente foi aberto no dia 31/03/2017, e que a prisão cautelar do paciente foi decretada em 14/11/2017, sendo ele preso no mês de maio/2020 quando foi receber a citação para responder a acusação no Fórum de Tucuruí/PA.

Alegam ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta na prisão cautelar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que ele responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 10062940 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 10214849, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 10382641.

Na Id 10301278 consta petição de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de liminar.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTONIO SANDOVAL JUSTINO COSTA, acusado do cometimento do delito de estupro, art. 217-A, c/c 69, do Código Penal, sob os argumentos de ausência de fundamentação e de contemporaneidade na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente.

Consta da documentação juntada com a impetração, que a senhora DEUZENIR COSTA CUNHA, mãe das menores A. C. da S e A. C. da S, foi chamada no dia 07/12/2016 na Seccional de Polícia para tomar conhecimento que houve denúncia anônima, feito através do canal "DISK 100", informando que suas filhas teriam sofrido abusos sexuais praticado por se cunhado ANTONIO SANDOVAL JUSTINO COSTA, fato confirmado em relato das menores que, inclusive, ressaltaram que sua mãe já sabia dos abusos e as proibiu de frequentar à casa do acusado.

Em decisão que recebeu a denúncia, Id 10051501, o juízo entendeu por decretar a prisão cautelar do paciente em decisão proferida nos seguintes termos:

“5) Analisando-se a presente situação, vejo que, in concreto, faz-se necessária a segregação do denunciado, isto porque, a acusação que recai sobressi é de um fato de altíssima reprovação social.

6) Tais elementos revelam um crime de alta gravidade em concreto, fazendo-se necessário resguardar a ordem pública diante da maneira com que foi praticado o suposto crime. Assim, é de se verificar que tais fatos exprimem alta periculosidade caso o réu permaneça em liberdade, o que coloca em risco a ordem pública, havendo, assim fatos concretos a ensejar a custódia cautelar. Ademais, cumpre destacar que estão presentes no caso indícios suficientes de autoria diante de todos os depoimentos colhidos e de materialidade.

7) Pelo exposto, vê-se que se encontra presente o requisito da garantia da ordem pública, pelo que decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO SANDOVAL JUSTINO COSTA, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal”. <
sic
>

Data venia
, há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que evidencia o
modus operandi
do delito disposto no art. 217-A, do CP, praticado pelo paciente contra as duas menores, não havendo manifesta ilegalidade, eis que fundamentada em fatos concretos narrados pelas vítimas e, assim, presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, restando demostrados a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a substituição da prisão no cárcere por imposição de medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ, sobre o assunto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ABUSOS COMETIDOS NO SEIO FAMILIAR. TIO DAS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, na qual o agente, tio das vítimas, teria aproveitado da relação familiar e dos momentos que passava com elas, bem como da vulnerabilidade das infantes para constrangê-las a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fatos que teriam ocorrido por 5 (cinco) anos, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, inclusive para salvaguarda da instrução criminal, "haja vista o fato de haver testemunhas do crime (amiga das vítimas), outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o investigado continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos supostamente cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo necessária a decretação da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas".

III - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.

IV - No caso, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. Ademais, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela fuga do distrito da culpa.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Sob o argumento de falta de contemporaneidade na prisão cautelar, ressalta-se que “A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)”.

À vista do exposto, acompanhando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19/08/2022